Tribunal: TJES
Processo: 0023411-21.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023411-21.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL SANTOS ANACLETO BENETTI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MORTE. DETENTO CUSTODIADO.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL.
NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2.
A omissão do Estado em garantir a integridade física e moral dos custodiados estabelece hipótese de omissão específica, já que pela omissão do Estado criou-se situação propícia à ocorrência do ilícito.

3.
A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso.

4.
Consiste em ônus da parte autora comprovar que a atuação negligente ou inadequada do Estado, no tratamento de saúde do custodiado, foi a causa determinante para o agravante da doença e o seu óbito, a qual, contudo, não logrou êxito em tal desiderato.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023411-21.2011.8.08.0024

APELANTES: SAMUEL SANTOS ANACLETO BENETTI E OUTROS (+2)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMUEL SANTOS ANACLETO BENETTI E OUTROS (+2)
em face da r. sentença de fls. 254/255-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Nas razões recursais de fls. 277/285, o recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade do ente estadual decorre de sua omissão no zelo pela integridade física do custodiado portador de Hepatite Viral Crônica.

Contrarrazões, às fls. 287/294, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no id 6959842, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A fim de esclarecer os fatos que deram ensejo ao litígio saliento que os autores, à época dos fatos eram menores impúberes, ingressaram com a presente pretensão indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em razão do falecimento de seu genitor PAULO SERGIO BENETTI no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), sendo que cumpria pena privativa de liberdade na Casa de Custódia de Viana/ES.

Seguem narrando que o
de cujus
era portador de Hepatite Viral Crônica (HCV), e que estava abandonado no corredor da enfermaria da Casa de Custódia de Viana. Afirmam que
“o mesmo tinha que pagar R$ 10,00 (dez reais) por semana aos demais internos do presídio para permanecer no corredor da enfermaria, tendo em vista que estes não queriam se misturar com o de cujus devido à sua enfermidade”.

Sustentam que o custodiado não recebeu os devidos cuidados, visto que a Casa de Custódia não possuía material suficiente para a aplicação do medicamento nas dosagens necessárias. Assim, afirmam que o genitor foi levado para o HUCAM, em 21/11/2005, quando seu estado de saúde se agravou, vindo a falecer no mesmo dia.

Diante de tais fatos, os autores ajuizaram a demanda de origem, pugnando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 200 (duzentos) salários-mínimos, bem como o arbitramento de pensão alimentícia vitalícia no valor de 2 (dois) salários-mínimos para cada.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral, contra a qual os recorrentes interpuseram o presente recurso que passo a apreciar.

Acerca do tema, sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação governamental,
(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque, é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma preconizada pelo dispositivo constitucional mencionado. Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente.

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária,
a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva
, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar: (i) dano, (ii) nexo causal e (iii) culpa.

Há, ainda que se diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria na responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva). Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Destarte, a atividade estatal de carceragem, mediante a qual recolhe o preso e o coloca sob a sua custódia é, obviamente, dotada de risco intrínseco. A partir do momento em que o Estado recolhe o cidadão tem o dever de vigilância e preservação da integridade física e moral dos custodiados.

Inclusive, a própria Constituição Federal assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX -
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, sendo a guarda compulsória do cidadão atividade desenvolvida pelo Estado e que apresenta
risco intrínseco
, os danos dela decorrente serão de natureza
objetiva.
Trata-se de hipótese de
omissão específica
já que é
dever do Estado
promover a vigilância e
assegurar a integridade
física
e moral
dos presos
.

Frisa-se que o E. STF, no julgamento do RE 841526,
1
de forma assente deixou indene de dúvidas que há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes que rompem o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando, portanto, a responsabilidade civil do ente público.

Firmadas tais considerações, no caso em apreço, sustenta a parte recorrente que o Estado deixou de prestar a devida assistência médica ao
de cujus
, que havia sido diagnosticado com hepatite e que se encontrava custodiado na Casa de Custódia de Viana/ES.

Ocorre que, conforme mencionado alhures, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, consiste em ônus da parte autora comprovar que a atuação negligente ou inadequada do Estado, no tratamento de saúde do custodiado, foi a causa determinante para o agravante da doença e o seu óbito, a qual, contudo, não logrou êxito em tal desiderato.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o falecimento do genitor dos autores foi decorrente de suposta omissão do Estado em prestar assistência médica, ao revés, os documentos colacionados aos autos comprovam que o de cujus há muitos anos era portador de Hepatite Viral Crônica C”.

Com efeito, apesar de o falecido ter afirmado que evadiu-se da penitenciária para que pudesse comparecer à consulta oftalmológica, não fora colacionado aos autos nenhum atestado médico que pudesse corroborar tal afirmação. Mesma conclusão deve ser adotada quanto às alegações de que o Estado não forneceu o atendimento médico adequado.

No tocante à nota a imprensa emitida pelo Presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, à fl. 78, vislumbro que o documento faz menção tão somente aos argumentos aventados pelos familiares do
de cujus.

Além disso, em relação ao depoimento do Sr. Izaias Santana da Rocha, percebe-se que o mesmo não conseguiu individualizar a questão em torno da saúde e do tratamento do
de cujus,
limitando-se a afirmar que eram levadas diversas reclamações ao Conselho Estadual dos Direitos Humanos, e que tinham a função de reduzir a termo para encaminhá-las para serem averiguadas pelas autoridades competentes.

Outrossim, o ente municipal colacionou aos autos Ofício de nº 1859/2004/PAES/GDC (fls. 145/146), emitido pela Diretora da Penitenciária, no qual consta que:

“(...) o Serviço Social desta Unidade Prisional, não havia sido informada pelos familiares do interno PAULO SÉRGIO BENETTI, (...), de que o mesmo era portador de Hepatite tipo “C”, mesmo eles sabendo da citada doença, só vindo a fazer tal comunicado VERBALMENTE poucos dias atrás, sem apresentação de qualquer documentação médica comprovando a doença.

Informamos ainda, conforme documentações em anexo, que
após determinação desse juízo para que o mesmo fosse imediatamente levado ao médico, logo a seguir, foram marcadas várias consultas para o citado reeducando, sendo que o mesmo deixou de ir às tais consultas, alegando toda sorte de desculpas (vide verso das autorizações de saída), causando com isso um grande problema para a administração da PAES, visto que em todas elas tivemos que agendar antecipadamente viaturas para a locomoção do mesmo, e diante de sua ausência, tais viaturas perderam viagem ao ir até a PAES
.”

Em outras palavras, enquanto o ente estadual logrou êxito em comprovar fatos desconstitutivos ou modificativos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus
probandi
, conforme inciso I, do mesmo dispositivo.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Falecimento de detento em hospital penitenciário em razão de Acidente Vascular Cerebral, conforme laudo pericial. Alegação de conduta omissiva do ente estatal no tratamento de saúde do custodiado. Improcedência. Responsabilidade objetiva estatal. Art. 37, § 6º da CRFB/88. Teoria do Risco Administrativo.
Nexo de causalidade não comprovado. Omissão culposa dos agentes públicos no tratamento da doença do custodiado não demonstrada. Ausência de comprovação de que a suposta atuação negligente ou inadequada do Estado no tratamento de saúde do custodiado tenha sido a causa determinante para o agravamento da doença e o óbito do recluso. Parte autora não se desincumbiu da prova do direito invocado. Art. 373, I do CPC.
Decisão monocrática mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRJ; APL 0003523-50.2018.8.19.0045; Resende; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos; DORJ 01/03/2024; Pág. 287)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA HIV. DOENÇA QUE AFETA O SISTEMA IMUNOLÓGICO. OMISSÃO DO ESTADO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO CLÍNICO REALIZADO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E USO DE MEDICAÇÃO ADEQUADA. INTERNAÇÃO DO PRESO EM HOSPITAL. INEXISTENTE QUALQUER FALHA DO ESTADO. 1. Embora seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, verifica-se que não houve omissão a ensejar o dano mencionado. 2.
Trata-se de caso em que o detento era portador de doença grave, que afetava o sistema imunológico, mas foi devidamente atendido pelo ente público, mediante internações em instituições hospitalares. 3. Ausência de omissão do Estado quanto ao amparo do presidiário. 4. Não há nexo causal entre o resultado morte e o agir do ente público.
5. Sentença de improcedência mantida. 6. Recurso não provido.
(TJMS; AC 0800100-74.2021.8.12.0001; Segunda Câmara Cível ; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 01/12/2022; Pág. 123)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor dos recorrentes.

É como voto.

1
Cf. RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.